Tribunal: STF
Processo: AI 629411
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-04-07
Data de publicação: 2008-04-07

Ementa:
1.      Recurso inexistente. Ausência de assinatura do advogado do
   agravante na peça recursal.
2.      Ademais, mesmo que superado o
   óbice, a advogada, que apresenta o recurso, não possui procuração
   nos autos e a regra geral, que decorre do art. 37, caput, do CPC,
   expressa ser indispensável a presença, em autos de processo
   judicial, do instrumento de mandato outorgado pela parte ao
   advogado, sob pena de serem considerados inexistentes os atos
   praticados
3.      Embargos de declaração não conhecidos.